Tribunal: TJDFT
Processo: 0753930-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Paciente diagnosticada com angioedema hereditário tipo 01, sendo indicado o medicamento ICATIBANTO 10mg pelo médico assistente.
3. A necessidade de obtenção de mais informações técnicas para analisar a viabilidade de compelir o Distrito Federal a fornecer a medicação requerida para o quadro da agravante afasta a probabilidade do direito, obstando a concessão imediata da tutela de urgência, mostrando-se, portanto, acertada a decisão impugnada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.